Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. PERCENTUAL MÍNIMO. POSSIBILIDADE. REAL BENEFICIÁRIO. DIREITO DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO INSS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi deferido pedido de penhora no percentual de 10% do benefício previdenciário auferido pela Agravante.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma, em suma, que recebe pensão alimentícia destinada a seus dois filhos menores, que o benefício previdenciário sobre o qual foi determinada a penhora tem como titular o genitor dos menores e que a parte destinada a pensão não poderia sofrer a constrição.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Indubitável que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é desprovida de caráter absoluto e que o STJ admitiu recentemente (EREsp 1.874.222/DF) que as verbas de natureza salarial podem, inclusive, sofrer constrição por dívidas não alimentares, desde que resguardada a manutenção de reserva digna para a subsistência do devedor.
6. No caso em apreço, observa-se que a penhora foi deferida em percentual que atende aos critérios para a constrição de valores de natureza alimentar.
7. Observa-se, ainda, que o deferimento foi baseado no documento expedido pelo INSS, Id n. 198893508 dos autos de origem, o qual atesta que existe em nome da Agravante o benefício previdenciário n. 167.305.712-5, referente à aposentadoria por incapacidade permanente.
8. No entanto, verifica-se que o referido benefício está vinculado a pensão alimentícia e que, apesar de haver documento nos autos que comprova a natureza da verba, Id n. 64365632, e de a Agravante defender que a pensão é destinada aos seus filhos menores de idade, nenhum esclarecimento foi solicitado ao INSS e a decisão pela manutenção da determinação da penhora foi ratificada pelo Juízo de origem.
8. Além disso, constata-se que, a despeito de ter havido pedido da parte Agravada para oficiar o INSS com o objetivo de obter informações acerca do valor do benefício, a decisão atacada nada mencionou a respeito.
9. Diante desse cenário, considerando que há prova da natureza do benefício, pensão alimentícia, e que o nome da Agravante consta no campo recebedor seguido da indicação de “Titular/RL”, o que denota que pode estar da condição de representante legal do real beneficiário, faz-se imprescindível que, antes de proferida decisão acerca da penhora, o INSS seja oficiado para prestar os esclarecimentos necessários para garantir que não haja violação do direito de terceiros com a constrição.
10. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
11. Sem honorários, ante a ausência de agravante vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.